Tribunal: TJBA
Processo: 0000743-76.2014.8.05.0075
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0000743-76.2014.8.05.0075 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Advogado(s): RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): PJ04 ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR. SENTENÇA ILÍQUIDA. CONHECIMENTO DA REMESSA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. I. Caso em Exame 1. Remessa Necessária oriunda da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Encruzilhada, que julgou procedente a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia em benefício de adolescente portadora de anomalias craniofaciais, determinando ao Estado da Bahia e ao Município de Encruzilhada a inclusão da paciente no Programa de Tratamento Fora de Domicílio (TFD), com fornecimento de transporte, diárias e fisioterapia, além do ressarcimento de despesas pretéritas, a serem apuradas em liquidação de sentença. II. Questão em Discussão 2. Discute-se: (i) o cabimento da remessa necessária diante de sentença que impõe obrigações de fazer de trato sucessivo e obrigação de pagar ilíquida; (ii) a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços públicos de saúde; (iii) a legitimidade passiva do Estado da Bahia; (iv) a possibilidade de condenação ao ressarcimento de despesas médicas em decorrência da omissão estatal. III. Razões de Decidir 3. A remessa necessária deve ser conhecida, pois a sentença é ilíquida e envolve obrigações de trato sucessivo e prestações futuras, afastando-se a aplicação do art. 496, § 3º, II, do CPC, a exemplo do que já decidiu a Segunda Turma do Colendo STJ, no REsp: 1.849.806/SP. 4. O direito à saúde é garantido constitucionalmente como dever do Estado lato sensu (CF, art. 196), sendo reconhecida a responsabilidade solidária dos entes federativos conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da repercussão geral (RE 855178 RG). 5. A alegação de ilegitimidade passiva do Estado não merece prosperar, diante da natureza solidária da obrigação e da persistente omissão na prestação do serviço público de saúde. 6. Comprovada a necessidade do tratamento especializado e a descontinuidade de sua prestação, impõe-se a condenação dos entes públicos às providências requeridas, inclusive ao ressarcimento dos valores desembolsados pela genitora da paciente, nos termos do art. 927 do Código Civil. 7. A reserva do possível não se sobrepõe ao núcleo essencial dos direitos fundamentais, especialmente à saúde e à vida, sendo legítima a atuação judicial para assegurar sua concretização. IV. Dispositivo e Tese 8. Remessa necessária conhecida e não provida, para manter integralmente a sentença. Tese de julgamento: "É cabível o reexame necessário contra sentença ilíquida que impõe obrigações de fazer e de pagar em face da Fazenda Pública, sendo legítima a imposição judicial de inclusão em programa de tratamento de saúde fora do domicílio e o ressarcimento das despesas já suportadas, diante da responsabilidade solidária dos entes federativos e da prevalência do direito fundamental à saúde sobre limitações orçamentárias." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Remessa Necessária Cível nº 0000743-76.2014.8.05.0075, em que figura, como parte autora, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e, como partes rés, o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA, mantendo integralmente a sentença, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ___ de __________ de 2025. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a)